Tribunal: TJDFT
Processo: 0749410-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO cumulada com partilha de bens. HOMOLOGAÇÃO do acordo de divorcio pelo JUÍZO suscitado. pendente apenas partilha de bens. PREVENÇÃO. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCItado.
1. Cinge-se a controvérsia em definir a possibilidade de o Juiz declinar da competência após homologar o divórcio e tendo como única questão a ser sentenciada a partilha do patrimônio do casal, não havendo interesse do menor a ser tutelado.
2. Não há razão para o declínio de competência, porque com ao decretar o divórcio, por prevenção, o juízo da 5a Vara de Família de Brasília tornou-se funcionalmente competente para julgar a partilha dos bens, nos termos do artigo 731, parágrafo único, do C.P.C.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 5a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA.